Tribunal: STF
Processo: HC 90107
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA
   DE DIAS REMIDOS. ARTS. 27 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AOS
   PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, IGUALDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
   PENA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SANÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO DA LEP APLICÁVEL A SITUAÇÃO DIVERSA.
   ORDEM DENEGADA.
I - É assente a jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal no sentido de que é legítima a sanção
   correspondente à perda total dos dias remidos pela prática de
   falta grave, nos termos do art. 127 da LEP, por ser medida
   consentânea com os objetivos da execução penal.
II - Inaplicável
   ao caso o art. 58 do mesmo diploma legal por tratar de matéria
   distinta, não guardando pertinência com o objeto do presente
   writ.
III - Precedentes.
IV - Ordem denegada.